Tribunal: TJDFT
Processo: 0747546-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747546-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORIKO NASU KURIBAYASHI AGRAVADO: BRUNO FERREIRA DA CUNHA, RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA, MARIA HELENA OLIVEIRA DE SOUZA, ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOUZA, EDNA LUCIA SALGADO, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUZA, MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA, PEDRO IGOR MOUSINHO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por NORIKO NASU KURIBAYASHI, na qualidade de terceiro interessado, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0023499-46.2011.8.07.0005, o qual tem como exequente BRUNO FERREIRA DA CUNHA e OUTROS. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhorabilidade do numerário, nos termos seguintes: “A terceira NORIKO MASU KURIBAYASHI, cônjuge do devedor, compareceu aos autos no ID n. 196986819 e apresentou impugnação ao bloqueio realizado em suas contas via SISBAJUD, no valor de R$ 19.353,49, conforme ID n. 194326527 e apresentou impugnação (ID n. 196986819). A decisão de ID n. 204332603 determinou a intimação da devedora para demonstrar a impenhorabilidade dos valores apresentando os extratos bancários completos dos últimos 3 (três) meses anteriores ao bloqueio, de todas as contas bancárias de onde foram bloqueados os valores (CAIXA e BANCO DO BRASIL), no prazo de 15 dias. A requerida se manifestou no ID n. 209072701, mas não anexou a documentação requisitada para demonstrar a impenhorabilidade dos valores. Assim, mantenho a penhora realizadas no ID n. 194326527. Certifique-se sobre o trânsito em julgado do acórdão proferido no AGI n. 0750822-77.2023.8.07.0000. Após o trânsito em julgado do AGI n. 0750822-77.2023.8.07.0000 e após a preclusão desta decisão, transfira-se a quantia de R$ 19.353,49 bloqueada no ID n. 194326527, em favor da parte credora, para a conta bancária a ser indicada, no prazo de 15 dias.” Nesta sede, pede a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, visto estarem preenchidos os requisitos para aplicação da medida, a fim de suspender os efeitos da decisão atacada, e por consequência, para obstar a realização da transferência dos valores penhorados ao exequente, até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, postula pela revogação definitiva da medida a qual determinou fosse mantida a penhora, com fulcro no art. 854, § 4o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, postula pela reserva da meação da agravante, de maneira a qual a penhora recaia somente sobre a cota parte do executado no percentual de 30%, conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema. Sustenta ter feito a juntada de nota fiscal de prestação de serviço com a finalidade de demonstrar acerca de o valor bloqueado em sua conta bancária decorrer da prestação de serviço realizado por sua empresa, motivo pelo qual se justificaria o desbloqueio do valor, argumenta. Mesmo demonstrado a impenhorabilidade das contas bancárias bem como a origem do valor bloqueado, o juízo de origem entendeu por indeferir a impugnação mantendo a penhora realizada em suas contas, pontua. O processo em questão se trata de cumprimento de sentença de pedido de indenização por danos materiais e morais reconhecidos após condenação na esfera criminal da prática de ato ilícito atribuído ao executado e cônjuge, Ciro Kuribayashi, o qual ocasionou acidente de trânsito, destaca. A dívida exigida no processo não pode ser estendida à agravante, porquanto não foi coautora do acidente de trânsito, pois a responsabilidade foi atribuída à conduta exclusiva do executado, conforme condenação na esfera criminal, enfatiza. Assim, pede a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a sua imediata liberação em favor do agravante. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado, uma vez que tempestivo. O preparo não foi recolhido, em razão de a parte litigar sob os auspícios da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). O feito de origem se trata de cumprimento de sentença, o qual tem por objeto pedido de indenização por danos materiais e morais, reconhecidos após condenação, na esfera criminal, da prática de ato ilícito de trânsito, atribuído ao executado e cônjuge, Ciro Kuribayashi. Cumpre destacar ter sido a inclusão da agravante no polo passivo, na qualidade de terceira interessada e cônjuge do executado e a respectiva autorização para a realização de pesquisa de bens em seu nome ocorrido por determinação do TJDFT, nos autos do AGI n. 0750822-77.2023.8.07.0000. Dessa forma, em homenagem aos institutos da preclusão, coisa julga e supressão de instância, o objeto recursal se restringe à análise da penhorabilidade dos valores bloqueados. Da análise dos valores bloqueados, não é possível aferir se esse montante é relativo à manutenção da atividade comercial do agravante. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO DEMONSTRADO O IMPACTO DA PENHORA SUFICIENTE A COMPROMETER EFETIVAMENTE O FUNCIONAMENTO. PENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extensão à pessoa jurídica da garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC exige demonstração de que o valor bloqueado comprometa a continuidade da atividade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial. 2. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, a alegação de que os valores depositados nas contas bancárias se destinam à manutenção da sua atividade, com o pagamento de salários de empregados e aluguel de ponto comercial, não restou comprovada, ônus que lhe cabia. 3. E embora a constatação de alto passivo, os documentos de ID158184992 e ID158184992 (autos originários) registram expressivo valor do ativo total da pessoa jurídica, como, por exemplo, o balanço patrimonial de 2021, na ordem de R$69.241.710,00. 4. Portanto, não demonstrado o impacto da penhora suficiente a comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação da constrição, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (07255871120238070000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/9/2023).-g.n. No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de provar acerca de os valores encontrados serem relativos à manutenção da atividade comercial. Já segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papelmoeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.).” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) - g.n. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023) - g.n. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso dos autos, dentre os valores bloqueados no processo originário, os quais perfazem o montante de R$ 19.353.49 (dezenove mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), o importe de R$ 3.211,15 (três mil duzentos e onze reais e quinze centavos) se encontrava depositado em conta poupança. O valor depositado em poupança estava dividido da seguinte maneira: a) O valor de R$ 1.524,48 referente a Conta Poupança no 013.00025811-7 – Agência 0791 da Caixa Econômica Federal; b) R$ 1.686,67 na Conta Poupança no 38.289-2 do Banco do Brasil. Na hipótese dos autos, a decisão de ID n. 204332603 determinou a intimação da devedora para demonstrar a impenhorabilidade dos valores apresentando os extratos bancários completos dos últimos 3 (três) meses anteriores ao bloqueio, de todas as contas bancárias de onde foram bloqueados os valores (CAIXA e BANCO DO BRASIL), no prazo de 15 dias. Em sua manifestação de ID 209072701, a parte se manteve inerte quanto à juntada de qualquer documentação, a fim de comprovar a impenhorabilidade dos valores. Isso porque, mesmo a conta poupança utilizada rotineiramente como conta corrente não é abarcada pela proteção legal da impenhorabilidade. Assim, não há prova de que os valores bloqueados se destinam à reserva financeira ou ao recebimento de verbas de natureza salarial. Assim, deve ser mantida a constrição uma vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, 7 de novembro de 2024 16:42:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador